Tribunal: TCU
Processo: 042.436/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Representação autuada para analisar operações de financiamento à exportação de serviços a ente público estrangeiro associadas ao Estaleiro Astialba na Venezuela.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de representação, autuada em cumprimento ao item 9.2.1 do Acórdão 1413/2016-TCU-Plenário com o objetivo de analisar possíveis irregularidades relacionadas à operação de financiamento concedido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao Governo da Venezuela para a construção do Estaleiro Astialba, com a intervenção da empresa Andrade Gutierrez. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso V, 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, por atender aos requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e à empresa Andrade Gutierrez; 9.3. arquivar os presentes autos.